Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda pelo próprio consumidor em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo à sua defesa. Outrossim, o agravante não optou pelo foro de forma aleatória, mas de acordo com as normas processuais civis – arts. 46, caput e 53, III, “a”, ambos do CPC, não havendo, portanto, afronta ao princípio do juiz natural, pois optou pelo domicílio do devedor/agravado.
2. Para a liquidação e a execução individuais de sentença coletiva, são, em regra, alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Assim, afigura-se possível o ajuizamento da demanda no foro da sede do Devedor/Agravado, o qual também corresponde, na espécie, ao foro em que foi proferida a sentença coletiva (Brasília/DF).” (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.